Tribunal: CARF
Processo: 18050.006339/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.006339/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
VIAÇÃO RIO VERMELHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/05/2006
CONCESSÃO DE PLANOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS PARA
EMPREGADOS GERENCIAIS. INCIDÊNCIA.
Integra o salário-de-contribuição o valor concedido a título de assistência
médica não extensível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa,
nos termos do art. 28, § 9°, alínea "q" da Lei n° 8.212/91, combinado com o
art. 214, § 9% inciso XVI do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
DIVERSIDADE
DE
PLANOS
E
COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas, integralmente custeado pela empresa, não
são acessíveis a todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal, relatora, que deram-
lhe provimento. Designada para fazer o voto vencedor a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.006339/2008-55
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP), lavrado em desfavor
do contribuinte identificado em epígrafe, refere-se, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 20-
30, exclusivamente às contribuições sociais devidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), o Salário Educação, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
O presente crédito tributário perfaz um montante de R$ 2.882,84, referindo-se ao
período de 07/2005 a 05/2006 e consolidado em 22 de setembro de 2008.
Pontua a Fiscalização que os fatos geradores lançados no AI refere-se a
pagamentos feitos pelo contribuinte ao plano de assistência médica Bradesco Saúde S/A, em
beneficio de alguns segurados empregados de nível gerencial e seus dependentes, sem extensão a
todos os demais segurados da empresa.
Consta do crédito apenas um Levantamento: SE- Salário Educação. Relata ainda a
Fiscalização o sujeito passivo não considerou como base de cálculo nem tampouco declarou em
GFIP os fatos lançados neste AIOP, incorrendo, em tese, no crime de sonegação fiscal
previdenciária, capitulado no art. 337-A do Código Penal, o que ensejou a emissão de
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
O Autuado foi cientificado do lançamento em 23 de setembro de 2008, conforme
assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração. Em 23 de outubro de 2008, o Autuado
apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Aduz que, em análise detida das infrações apontadas, percebe-se que o
contribuinte autuado não considerou como base de cálculo o valor relativo aos planos de saúde
pagos ao Bradesco Saúde S.A. em beneficio dos seus sócios-gerentes. Ocorre que não há
qualquer infração ria conduta da empresa, visto que: o valor pago a título de plano de saúde não
é salário de contribuição, de acordo com a legislação e a jurisprudência do STJ e mesmo que se
considerem os valores pagos como salário de contribuição, o benefício é estendido a todos os
empregados, o que enseja a sua exclusão da base de cálculo com base no art. 28, parágrafo 9° da
Lei 8.212, de 1991.
Argumenta que o benefício é estendido a todos os empregados da empresa,
especialmente por determinação da Convenção Coletiva de Trabalho e do Dissídio Coletivo,
vigentes no período de autuação. E o Sindicato que escolhe o plano de saúde mais adequado.
Pontua ainda que a legislação não exige que o plano conveniado ou contratado
seja exatamente o mesmo para todos.
Por fim, pede a declaração de improcedência do Auto de Infração.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

Alega ainda que o fiscal diz clara e taxativamente que o impugnante deixou recolher
as contribuições da parte dos segurados, parte patronal e GILRAT e Terceiros e no
entanto, não intimou o contribuinte para esclarecimentos antes da lavratura.
Acrescenta que não constaram no Auto de Infração data e a hora do inicio e término
da inspeção; com essa tese suscita nulidade do ato.

A DRJ Salvador, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> Quanto às alegações da empresa no que concerne à concessão de plano de
saúde, não prosperam.
Constituem fatos geradores do presente lançamento os valores concedidos aos
empregados da Impugnante a título de assistência médica (seguro-saúde), em relação à parte
paga não extensiva à totalidade dos segurados, ou seja, em relação aos planos exclusivos, cujo
acesso era permitido somente a determinadas classes de funcionários da empresa (gerenciais) e
seus dependentes.
Enquanto para os empregados em geral a empresa disponibilizava a assistência
médica estipulada na Convenção Coletiva de Trabalho e do Dissídio Coletivo anexos à peça de
defesa, os empregados com cargos de comando possuem assistência do Bradesco Saúde S/A.
A Impugnante alega que o pagamento de assistência médica não integra a
remuneração e o salário de contribuição, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa e que não pode a fiscalização restringir tal benefício à
igualdade de condições de planos para todos os segurados.
A alegação da Impugnante não pode prevalecer diante do fato de que o pagamento
de assistência médica através de planos exclusivos para determinadas classes de empregados está
em desacordo com os pressupostos previstos no artigo 28, 5 90, alínea "q" da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 214, § 9% inciso XVI do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Isso porque tais pagamentos não abrangem a totalidade dos
empregados e dirigentes da Autuada.
Quanto à legislação aplicável, o artigo 22, 1 da Lei n ° 8.212/91 prescreve a
incidência de contribuições previdenciárias a cargo do empregador sobre as remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços.
A legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das contribuições devidas
à Seguridade Social, utilizou, para conceituar o salário-de-contribuição, um critério amplo, pois
entendeu como remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados,
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
No entanto, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial devesse,
por várias razões (interesse social, razões políticas ele), ser excluída da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, ele expressamente, por meio de lei, assim o fez, como nas
hipóteses do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

Conclui-se que para a exclusão da assistência médica ou seguro-saúde da base de
cálculo das contribuições previdenciárias é necessário que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa. O legislador teve como objetivo fomentar a concessão do
benefício em caráter de isonomia, privilegiando a empresa que busca garantir sua função social.
Contudo, a autuada, ao estabelecer distinções ou restringir planos de assistência
médica a determinadas categorias de profissionais. de acordo com o cargo ocupado, não garante
que todos os demais empregados tenham acesso à cobertura daquele plano especial
(BRADESCO SAÚDE), contrariando o requisito para a exclusão da assistência médica da base
de cálculo das contribuições previdenciárias, razão pela qual referido pagamento integra o salário
de contribuição, nos termos do disposto no artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91.
Não merece prosperar, portanto, a alegação da Impugnante de que a cobertura
abrange a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa e de que a lei não restringe o
benefício à igualdade de condições de planos para todos os beneficiados. Tem-se que a situação
jurídica ora em comento é diferente da colocada pela notificada: no caso, é a própria legislação
que dispõe como condição para que a assistência-médica (seguro-saúde) não integre o salário-de-
contribuição que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, o que
importa dizer que todos os empregados devem ter acesso aos planos ou coberturas
disponibilizadas.
Para garantir a extensibilidade da cobertura a todos os empregados e dirigentes,
faz-se necessário que qualquer um tenha acesso a todos os planos, independentemente do cargo
ocupado, pois cabe ao segurado decidir e arcar com a diferença de valor, ou seja, quando há a
disponibilidade de vários planos, a adesão a qualquer um deles deve ser opcional e não imposta
pela empresa.
Situação diversa teria ocorrido se a empresa, possuindo inúmeros planos de saúde
com empresas diferentes e coberturas diferenciadas, disponibilizasse a todos os seus empregados
e dirigentes o acesso de cobertura a qualquer um desses planos, ou seja, se a cobertura fosse
extensível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, restaria cumprido o requisito
para exclusão da assistência médica da base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que
não ocorreu no presente caso.
Necessário esclarecer também que o presente lançamento foi efetuado apenas em
relação ao plano de assistência médica (Bradesco Saúde) exclusivo a determinadas categorias de
trabalhadores e, portanto, não extensíveis à totalidade dos segurados.
Aplicação da legislação mais benéfica - No que diz respeito à multa aplicada,
embora a impugnação não verse sobre o tema, deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao
contribuinte, conforme art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), comparando-se a
penalidade imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta
pela legislação superveniente.
Nos casos de falta de declaração e falta de recolhimento, a Medida Provisória n°
449 alterou a regra de imposição das multas de mora por lançamento de oficio, anteriormente
prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e por falta de declaração,
anteriormente prevista no § 5° do art. 32 da mesma Lei, submetendo o lançamento de ofício à
capitulação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que versa sobre a multa de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

75%, nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, e de
seu agravamento, quando couber.
Ocorre que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP n° 449, de 2008, é definida conforme a fase processual do lançamento
tributário em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no momento do pagamento é
que a multa mais benéfica pode ser quantificada.
Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância, não há como
se calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi postulado pelo
contribuinte. Esta é unia interpretação literal do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, na redação anterior
à MP n° 449, de 2008, que estabelece que as multas de mora valem para o momento do
pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa de mora estará definido.
Assim, deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art.
106 do Código Tributário Nacional (CTN), no momento do pagamento do débito pelo
contribuinte, considerando todos os processos conexos.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeita-se as
teses arguidas na peça de defesa e conclui-se que o presente Auto de Infração foi corretamente
lavrado, devendo ser mantido na sua integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta os seguintes pontos, em
apertada síntese:
A autuação combatida refere-se, precisamente, às parcelas do plano de assistência
médica BRADESCO SAÚDE S.A. que são pagas pela empresa em benefício de alguns
segurados empregados de nível gerenciai e seus dependentes, sem extensão a todos os demais
segurados da empresa.
As contribuições previdenciárias em comento não podem ter como base de
cálculo os valores relativos ao pagamento de planos de assistência médica visto que estes não se
enquadram no conceito de salário de contribuição.
Consoante se infere no teor do acórdão recorrido, aduz-se que a autuada, ora
Recorrente, estabeleceu distinções ou restringiu plano, de assistência médica a determinadas
categorias de profissionais (gerenciais), não garantindo que todos os demais empregados
tivessem acesso à cobertura daquele plano especial, qual seja, Bradesco Saúde, contrariando o
requisito para a exclusão da assistência médica da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Tal colocação não condiz com a realidade dos fatos, visto que o beneficio da
assistência médica é estendido, sim, a todos os empregados da empresa, servindo como
substrato probatório às suas argumentações o valor mensal, pago pela empresa, por cada
empregado, a título de "Auxilio Assistencial", que tem como destinação específica o benefício
social para todos os trabalhadores.
A empresa concede aos empregados o direito de escolha, dentre todos os planos
disponíveis, aquele que melhor se enquadrar aos seus anseios e perspectivas.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

Saliente-se que todos os empregado, são acobertados por plano de saúde. Não
sendo necessário, porém, que os tipos de planos sejam os mesmos para todos, bastando que todos
os empregados possuam acesso ao beneficio assistencial
Sendo assim, resta demonstrada que a assistência médica prestada através da
contratação de planos de saúde é estendida a todos os empregados da empresa, de forma que não
devem os valores integrar a base de cálculo do salário-de- o contribuição, pelo que o presente
Auto de Infração deve ser julgado improcedente.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como vimos, a discussão reside na parcela do plano de saúde que é
diferenciada aos dirigentes da empresa. Já fora decidido anteriormente neste colegiado que não é
necessário que o plano de saúde disponibilizado aos empregados e dirigente da empresa seja o
mesmo (identidade vs. diferenciação de coberturas) para que o benefício seja isento de
Contribuições Previdenciárias.
No racional da decisão, formalizada por meio do Acórdão no 2301-008.485 - 2a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, constava que antes da Reforma
Trabalhista (lei 13.467/17) - o único requisito existente na legislação (art. 28, § 9o, alínea "q" da
lei 8.212/912) para a não incidência das contribuições previdenciárias é, simplesmente, a
existência de cobertura que abranja a todos os empregados e dirigentes. Exigir que haja cobertura
a todos os empregados e dirigentes da empresa é diferente de exigir que haja a mesma cobertura
a todos estes funcionários.
Antes da reforma trabalhista, questão recorrente era saber se os valores
vertidos aos planos de saúde deveriam estar sujeitos à incidência das contribuições
previdenciárias quando a empresa oferecia planos distintos aos seus empregados e dirigentes.
Isto porque a legislação previdenciária estabelecia como único requisito para a isenção a
extensão da cobertura a todos os colaboradores da empresa, restando silente com relação à
questão dos planos diferenciados.
Diante desse cenário , CARF já se manifestou no sentido de que a concessão
de diferentes planos é uma forma de discriminação dos empregados e, portanto, macula o
requisito legal (de extensão à todos) que permite a isenção.
A fundamentação para tal interpretação desfavorável aos contribuintes é a de
que, em se tratando de uma isenção tributária, deve-se aplicar o disposto no artigo 111 do CTN,
segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
No entanto, me filio ao entendimento de que a total abrangência da cobertura
não significa identidade da cobertura. Uma coisa é dizer que a lei exige que a empresa
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

disponibilize um plano de saúde a todos os seus empregados (como o fez), outra é dizer que o
plano deve ser idêntico para todos.
Com a reforma trabalhista, cujo texto passou a valer a partir da segunda
quinzena de novembro de 2017, a redação do artigo 28, parágrafo 9o da lei 8.212/914 foi alterada
e o requisito (da extensão a todos) para gozar da isenção de contribuições previdenciários foi
suprimido.
Assim, nos termos da legislação previdenciária atual, não resta dúvida de que
os valores pagos pela empresa aos seus empregados a título de assistência médica e odontológica
são isentos do recolhimento da contribuição previdenciária, independentemente do fato de o
benefício ser extensível a todos.
Na mesma linha segue a legislação trabalhista (artigo 458, § 2o, inciso IV, da
CLT), estipulando que a "assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou
mediante seguro-saúde" não integra a remuneração de seus empregados.
Soma-se a isso o fato de que, com a reforma trabalhista, foi inserido o §5o do
artigo 458 da CLT, dispondo expressamente que estes valores não deverão ser tratados como
remuneração - inclusive para fins previdenciários - ainda que os planos sejam diferenciados.
Assim, atualmente a legislação determina expressamente que os valores pagos
pela empresa aos seus empregados a título de assistência médica e odontológica serão isentos do
recolhimento da contribuição previdenciária, ainda que os planos sejam concedidos em mais de
uma modalidade e independentemente do fato do benefício ser extensível a todos.
Em outras palavras, ainda que haja patamares de valores e tipos de planos e
coberturas diferentes entre os funcionários de uma empresa, quaisquer que sejam a sua
remuneração, cargo ou assunção de benefícios correspondentes ao grau das responsabilidades
que desempenham ou do salário que auferem, essa distinção, por si só, NÃO tem o condão de
desnaturar o benefício da não incidência prevista na Lei.
A Lei 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei 9528/97, ao criar a
regra da não incidência impõe que o requisito ou ‘critério material’ necessário para a
caracterização do pagamento como parcela não salarial (portanto não sujeita ao INSS) é o de que
a fonte pagadora (empregador) tenha sob as suas expensas o pagamento de plano de saúde que
possibilite a cobertura de todos os seus empregados, assegurando-lhes plena assistência e
amparo médico.
Se dado contribuinte empregador efetua este pagamento e cumpre este
requisito, é óbvio, a partir da própria literalidade da Lei, que ele preenche as condições
necessárias para não incluir tais valores no salário-contribuição base para a incidência da
contribuição ao INSS. Basta isso!
O tribunal ou qualquer autoridade administrativa não pode distinguir onde a lei
não o faz, sob pena de ofender, a uma só vez, o primado da legalidade, agindo sob arbítrio em
um campo no qual o legislador não deixou espaço sequer para a discricionariedade, e atuando
como legislador positivo, criando condições que não estão expressas na norma jurídica.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

Com efeito, o referido artigo 28 é claro quando diz que não integra o salário de
contribuição os valores pagos a titulo de assistência médica desde que pagos a todos os
empregados. Não consta na literalidade da letra da lei, nenhuma outra condição, requisito ou
fator de discrímen.
Baseando-se, pois, nas argumentações e documentações apresentadas ao longo
dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora.
Merece respeito o voto da relatora, mas divirjo da decisão. Segundo o Relatório
Fiscal, o lançamento decorreu do fato de o plano de assistência médica BRADESCO SAÚDE
S.A. ter sido disponibilizado somente a alguns segurados e seus dependentes e não estando
disponível a todos os demais segurados empregados da empresas.
Em sua impugnação e recurso a contribuinte defende que haveria cobertura de
todos os empregados pois era “obrigada a pagar ao sindicato um valor mensal por empregado, a
título de "Auxilio Assistencial", que tem como destinação específica o beneficio social para
todos os trabalhadores, de forma que o sindicato escolhe qual o plano de saúde mais adequado”.
A situação encontrada pelo fiscal era a seguinte:
 para os sócios foi oferecido a assistência médica BRADESCO SAÚDE,
integralmente custeado pela empresa
 para os demais empregados, por determinação da Convenção Coletiva de
Trabalho a empresa pagava “auxilio assistencial”, para o Sindicato e este,
nas palavras da recorrente, contrataria o plano de saúde mais adequado.
Para que o valor pago não se considere salário de contribuição, a assistência
médica teria que ser concedida a todos os empregados, nos termos do art. 28, §9o, "q" da Lei
8.212/91,ainda que o plano conveniado ou o contratado não seja exatamente o mesmo para
todos.
A finalidade da lei é garantir a isonomia entre empregados e dirigentes.
Considere a situação em que o plano de saúde seja coparticipativo: custeado por
trabalhadores e pela empresa, a oferta de planos diversos, com custos variados, oferece ao
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

empregado de menor remuneração a possibilidade de ter um plano de saúde mais compatível
com sua renda. Por isso, a lei exige a oferta a todos os empregados, mas admite que a
contratação possa envolver diferentes coberturas e valores.
Todavia, quando o plano de saúde é totalmente suportado pela empresa, não há
necessidade de diferentes níveis de cobertura, a isonomia esta plenamente cumprida se todos os
empregados tiverem direito a mesma cobertura, pois não impedirá ninguém de aderir por
impossibilidade de arcar com sua cota, e descumprida se houver diferença entre dirigentes e
empregados.
Transcrevo parte do voto proferido no Acordão 9202-010.020, de relatoria da
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, que reproduz a decisão de piso.
Conforme relatado, a Honda fornecia plano de assistência médica para todos seus
empregados, sendo que para os da matriz em Sumaré era oferecido o plano da
UNIMED Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e para os da filial de São
Paulo o plano da Sul América Seguro Saúde S/A. Todos os segurados tinham acesso
a um plano básico, com cobertura padrão, sem custo, incluindo seus dependentes,
sendo permitida, porém, a opção por um plano superior (acomodação em quarto
privativo) mediante pagamento da diferença de custo.
Apurou-se que os empregados com cargos de gerência e diretoria recebiam o
beneficio do plano executivo de assistência médica da Sul América, com custo
exclusivo da empresa de R$ 511,67 (em 07/06) por segurado, demonstrando um
tratamento diferenciado em função do cargo, pois esse plano não foi disponibilizado
aos demais segurados empregados.
Além disso, apurou-se que empregados com plano superior (acomodação em quarto
privativo) auferiam o beneficio sem a respectiva contribuição da diferença.
Vê-se que a controvérsia dos autos está na interpretação conferida à Lei 8.212/91,
art. 28, § 9o, alínea ‘q’.
De um lado a fiscalização entendeu que para o gozo da isenção prevista no
dispositivo legal citado, o plano de saúde ofertado pela empresa deve ser idêntico
para todos os empregados.
Já o sujeito passivo entende que basta ter cobertura a todos, não havendo
impedimento em diferenciar a qualidade ou abrangência do plano em virtude do
cargo ocupado pelo segurado.
A cobertura é a garantia de proteção contra o risco de determinado evento. Já o risco
é um evento futuro, incerto e que independe da vontade das partes.
Para o custeio de um plano, cada risco deve ser considerado isoladamente, devendo o
prêmio ou contribuição a ser pago pelo segurado (ou pela empresa, ou por ambos)
ser calculado conforme os riscos contratados.
Assim, dependendo dos riscos acobertados, tem-se o montante devido pelo
participante do plano para caso haja o sinistro (acontecimento do evento de risco
previsto no plano), possa usufruir os benefícios propostos pelo plano contratado.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

No caso dos planos de saúde, além dos riscos acobertados, também são oferecidas
comodidades, como planos enfermaria ou apartamento, com ou sem reembolso de
despesas médicas, reembolso de medicamentos etc. Tais comodidades também
integram o cálculo do prêmio ou contribuição.
Logo, os riscos acobertados e as comodidades do plano importam no valor a ser pago
pelo participante ou por ele e a patrocinadora (empresa que oferece o plano a seus
empregados), ou somente pela patrocinadora.
Portanto, dizer que a cobertura deve abranger a todos os empregados e dirigentes
não significa, necessariamente, que os riscos acobertados e as comodidades tenham
que ser iguais para todos.
Aliás, caso assim o fosse, seria uma forma de burlar o dispositivo previsto em lei,
acima transcrito, pois se o plano é também custeado pelo trabalhador e a empresa
oferecesse somente um plano que cobrisse vários riscos e com muitas comodidades
(mais caro), poderia incorrer na grande probabilidade dos segurados com menores
salários não aderirem ao plano, podendo-se inferir que o plano, apesar de “oferecido
para todos”, somente visaria a acobertar os trabalhadores com maiores salários.
Desta forma, para os planos coparticipativos, em que trabalhador e empresa
participam do custeio, não existe vedação legal à oferta de planos diferenciados para
determinados trabalhadores (por exemplo, um plano para empregados e outro para
dirigentes).
Basta que sejam oferecidos a todos.
A condição estipulada pelo legislador na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea “q”
restaria atendida pelo fato de haver cobertura de assistência médica e/ou plano de
saúde a todos os empregados e dirigentes da empresa, ainda que os riscos
acobertados sejam diferentes entre si.
Assim, não é necessário que a cobertura disponibilizada pela empresa seja a mesma
para todos os grupos de colaboradores, basta que haja cobertura e que ela abranja a
todos os empregados e dirigentes para que seja determinada a não inclusão dos
valores correspondentes à assistência médica ou ao plano de saúde no cômputo do
salário-decontribuição e a consequente não incidência de contribuições
previdenciárias.
Exigir que haja cobertura a todos os empregados e dirigentes da empresa é diferente
de exigir que haja a mesma cobertura a todos estes funcionários.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os
empregados e dirigentes. A condição assim delineada está em acordo com a
finalidade da norma de não incidência condicionada, que é a de garantir a isonomia
entre todos os empregados e dirigentes.
Assim, para planos custeados por empregado e empresa, não há problema em se
oferecer planos diferenciados aos empregados e dirigentes, desde que os funcionários
possam optar pelo plano que desejarem. Esta seria a melhor forma de atingir o
propósito legal, oferecendo planos diferenciados, mas que todos os trabalhadores
pudessem aderir a eles, garantindo a cobertura a todos os empregados e dirigentes.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

Por outro lado, se a empresa assume a totalidade do custo com o plano, a oferta de
planos diferenciados, em função do cargo ou salário, com acesso exclusivo,
apresenta evidente discriminação, desvirtuando o propósito legal. No presente caso,
a oferta de planos de diferentes seguradoras aos funcionários da matriz em Sumaré e
da filial de São Paulo não descaracteriza a condição de abrangência geral, pois a
cobertura, além de similar, abrange a totalidade de trabalhadores. Não exige a
norma que tal assistência seja prestada por uma única pessoa jurídica.
No caso em análise, em que o plano foi custeado totalmente pela empresa, não há
óbice em oferecer planos diferenciados para seus empregados e dirigentes, mas desde
que os mesmos possam optar pelo plano que desejarem.
Assim, qualquer valor recebido pelos segurados a título de assistência médica, em
dissonância com o plano básico oferecido pela empresa, que foi disponibilizado à
totalidade de empregados e dirigentes, são entendidos como remuneração e
integram o salário de contribuição, pois assim não está garantida a isonomia entre
todos os empregados e dirigentes.
No caso em apreço, estão em dissonância com os planos básicos, os valores pagos
para o plano executivo da Sul América (restrito a dirigentes) e as diferenças pagas
pela empresa relativas ao plano superior (acomodação em quarto privativo) para os
quais não ocorreu o pagamento pelo trabalhador da respectiva diferença. Logo,
estes valores são entendidos como remuneração, integram o salário de contribuição,
e devem ser mantidos no lançamento.
Assim, devem ser excluídos do lançamento os valores relativos aos planos básicos da
Unimed e Sul América, disponibilizados à totalidade de empregados e dirigentes.
(grifos não originais)
A tese exposta acima é muito coerente com a finalidade da lei.
Para planos com coparticipação, deve existir disponibilização para todos, mas não
precisa existir identidade de cobertura. Isso atende ao requisito de isonomia da lei.
Para planos custeado integralmente pela empresa, o plano mais completo precisa
estar disponível à totalidade dos funcionários, Disponibilizar planos completos só para alguns
grupos é desvirtuar o proposito da lei.
É exatamente o caso concreto, o único plano realmente ofertado pela empresa,
com custeio total e muito mais completo, só estava disponível para os sócios e seus dependentes,
motivo pelo qual o fiscal considerou, corretamente, como remuneração e integrante do salario de
contribuição.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006339/2008-55

Fl. 194
DF CARF MF
Original